Tribunal: TJMT
Processo: 1012588-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1012588-44.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos.
WAGNER ROGÉRIO NEVES DE SOUZA, advogado, impetra habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de AUDRINEY DOS SANTOS MARQUES, atualmente recolhido na Penitenciária Central do Estado (PCE – Cuiabá/MT), em razão de coação ilegal praticada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Autoridade Coatora) nos autos de n°. 0031924-90.2018.8.11.0042.
Afirma o impetrante, por meio do v. acordão prolatado em 12 de março de 2020, pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quando do julgamento de mérito do Recurso de Revisão Criminal no. 1006719-37.2019.8.11.0000, apresentado pela defesa do paciente, houve a desconstituição do trânsito em julgado da sentença dos autos no. 0028529-95.2015.811.0042 (cód. 422862), conforme:
“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – SUPOSTA NULIDADE PROCESSUAL – APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS POR ADVOGADO NOMEADO PARA ASSISTIR O REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO O PREJUÍZO CONCRETO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE EVENTUAL LINHA DE DEFESA DIVERSA – ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS PELO ADVOGADO QUE ACOMPANHOU A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CONTEXTO MAIS BENÉFICO AO RÉU – AVENTADA NULIDADE DECORRENTE DA DESISTÊNCIA PELA DEFESA TÉCNICA DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO RÉU – DIVERGÊNCIA QUANTO AO INTERESSE RECURSAL ENTRE O ACUSADO E A DEFESA TÉCNICA – PREVALÊNCIA DA VONTADE DE RECORRER – INOBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PENA – REVISIONAL PROCEDENTE SOMENTE PARA DESCONSTITUIR O TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Embora a nomeação do advogado pelo juízo tenha limitado a atuação somente para a audiência de instrução, tem-se que, ao prosseguir o defensor nomeado no patrocínio da defesa, com a apresentação das derradeiras alegações, não resultou qualquer prejuízo ao requerente. Ao contrário, revela-se tal situação mais benéfica ao requerente, por cuidar de peça elaborada por defensor que efetivamente acompanhou a produção probatória, de sorte que infactível a desconsideração das alegações finais e a anulação da sentença condenatória, porquanto devidamente assegurada a ampla defesa.
2. Havendo discordância entre acusado e defensor, deve prevalecer a vontade daquele que tem interesse no julgamento do recurso. Assim, se o acusado manifestou expressamente o desejo de recorrer, ante a desistência do recurso lançada pela defesa técnica, deve o juízo a quo atentar-se para a anuência do réu nesse sentido, em ordem a prevalecer o direito ao duplo grau de jurisdição e à ampla defesa.” (sic)
Brada que o constrangimento ilegal a que encontra-se submetido o paciente deriva do fato de o d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital-MT, a despeito de ter excluído uma das guias de execução penal expedidas em face do paciente em razão da desconstituição do trânsito em julgado da condenação justamente à conta da procedência da supramencionada ação revisional; não retificou o cálculo da pena relativa à guia executiva remanescente, o qual considerou a (agora inexistente) reincidência como agravante e como óbice à concessão da minorante do artigo 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006, guia de execução penal que ainda subsiste em desfavor do paciente é aquela oriunda da ação penal n.o 0040687-80.2018.8.11.0042.
Sustenta que a manutenção da reincidência e consequentemente a fixação do regime inicial fechado, a despeito do paciente ter sido condenado a pena de 06 anos de reclusão, gera inegável constrangimento ilegal.
Por fim, requer o impetrante, liminarmente a concessão do presente mandamus, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pela paciente, com a readequação da pena secundária para 05 anos e 06 meses de reclusão com o decote da agravante da reincidência, o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado e alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado, para outro diverso.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Dedilhando os autos, prima facie constato, as afirmações apresentadas pelo impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado à paciente, não apontando de forma reluzente, a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
Quanto ao alegado descumprimento do magistrado, quanto a pretensão defensiva, analisando de modo inicial os autos, constato que a questão traz mais complexidades do que faz crer o interessado, senão vejamos:
"Da revisão da reincidência e alteração da pena e regime impostos
Por outro lado, sob o tema alteração do quantum total de pena e da alteração do regime de cumprimento de pena imposta referente a condenação por tráfico de droga que deu origem a guia executiva no 40687-80.2018.8.11.0042, não merece acolhimento.
Sucede que a Lei no 7.210/84 (Lei de Execução Penal) preceitua, em seu artigo 1o, que “A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”.
Para tanto, o art. 66 da LEP estabelece a competência do Juízo da Execução Penal para escorreita adequação do comando condenatório às exigências do processo executivo, consoante se verifica a seguir:
Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado;
II - declarar extinta a punibilidade;
III - decidir sobre:
a) soma ou unificação de penas;
b) progressão ou regressão nos regimes;
c) detração e remição da pena;
d) suspensão condicional da pena;
e) livramento condicional;
f) incidentes da execução.
IV - autorizar saídas temporárias;
V - determinar:
a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução;
b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade;
c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos;
d) a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança;
e) a revogação da medida de segurança;
f) a desinternação e o restabelecimento da situação anterior;
g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca;
h) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1o, do artigo 86, desta Lei.
i) (VETADO) (Incluído pela Lei no 12.258, de 2010)
VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança; VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade;
VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta Lei;
IX - compor e instalar o Conselho da Comunidade.
X – emitir anualmente atestado de pena a cumprir. (Incluído pela Lei no 10.713, de 2003)”.
É bem verdade que o juízo da execução penal pode reconhecer ou afastar o instituto da reincidência, mas não é bem o que pretende a defesa, porquanto o ela espera, de fato, desborda, em muito, do sentido e da definição do instituto ‘reincidência’.
Ao contrário, é facilmente perceptível que a pretensão buscada pela defesa no presente executivo de pena, trata-se na possibilidade da aplicação do redutor de pena previsto no § 4o, do artigo 33 da Lei no 11.343/06, isto é, que a condenação passe do tipo penal ‘tráfico de drogas’, considerando e crime hediondo para o tipo ‘tráfico de drogas privilegiado’, com a consequente fixação ao regime semiaberto, para o cumprimento de pena, sobre o qual a fração para progressão de regime seria a de 1/6, eis que considerado comum.
No entanto, tal análise, como bem sabe a diligente defesa, só é cabível em matéria de Recurso de Apelação ou Ação Revisional, a depender da fase processual e não pode ser determinado neste Juízo da Execução, por lhe faltar competência.
Ora, só pelo fato de a matéria aventada pela defesa deixar de constar no rol do art. 66 da Lei de Execuções Penais e não se tratando de incidente em execução, falece a competência deste
Juízo para análise do mérito.
Ademais, observa-se no v. acórdão proferido em sede de julgamento da Revisão Criminal que a Ação Revisional foi julgada parcialmente procedente tão somente para cassar a decisão que determinou o imediato cumprimento da sentença condenatória, com a desconstituição do trânsito em julgado, com a realização de nova intimação do recuperando e a defesa técnica acerca de eventual desejo de recorrer.
Ocorre que, distante do que busca a defesa, o v. acórdão não adentrou ao mérito da sentença condenatória da ação penal referente ao crime de tráfico de drogas, ou sobre o reconhecimento de causas de aumento ou diminuição de pena, muito menos a respeito do regime fixado para cumprimento da pena.
Ainda que hipoteticamente fosse permitido este juízo adentrar no mérito da questão, mesmo que com muito esforço, não se permitiria acolher o pedido da defesa, principalmente quanto ao redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, pois a vedação não se baseou apenas na reincidência do apenado, mas porque o recuperando não preencheu cumulativamente os requisitos para a concessão da benesse, como os bons antecedentes, a não dedicação de atividades criminosas, além dos vários crimes pelos quais responde que, segundo ressalvou a sentença, demonstram sua contumácia em viver à margem da lei, ainda que não ostente condenação." (sic - id. 46279485)
Observo da fundamentação exposta pelo magistrado, tido como autoridade coatora, que o ponto proposto pelo impetrante no juízo de execuções penais foi abordado e decidido de forma detalhada, ressaltando o douto magistrado, que a questão referente a reincidência, foi apresentada como pano de fundo para a obtenção do tráfico privilegiado e a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena, porém sem tratar de fomo claro, da pena secundária do paciente, porém descrevendo que a pretensão defensiva deveria ser aviada em recurso próprio, sendo apelação criminal ou revisão criminal, bem como que o benefício do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas não foi ofertado ao paciente/apenado apenas em razão da reincidência, mas também em razão de outras condições do paciente, como se dedicar a atividades criminosas em razão de seu histórico delitivo.
Assim, como se vê, não é uma questão simples, tampouco cabível de solução em uma análise superficial, a qual se destina a análise liminar da proposta trazida ao habeas corpus.
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 02 de julho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator